Tribunal: TJMT
Processo: 1008595-67.2023.8.11.0006
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008595-67.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[EBERT ARRUDA LARA - CPF: 061.170.441-27 (APELANTE), LUCAS DIAS DOS SANTOS - CPF: 051.985.311-38 (APELANTE), GUILHERME VINICIUS PEREIRA RODRIGUES - CPF: 062.220.171-93 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO –
PRELIMINAR ARGUIDA PELOS APELANTES – NULIDADE POR ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS
– ALEGADA AFRONTA A INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO – IMPROCEDÊNCIA
– EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES –
PERSEGUIÇÃO NO MOMENTO DE TENTATIVA DE FUGA
–
REJEIÇÃO
– ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO –

NO MÉRITO
–
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTE PARA O DELITO DE USO PREVISTO NO ART. 28,
CAPUT
, DA LEI No 11.343/2006
– DESCABIMENTO – ELEMENTOS SUFICIENTES A CARACTERIZAR A TRAFICÂNCIA
– CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO – DEPOIMENTO FIRME E COESO DOS POLICIAIS – EVIDENTE ENVOLVIMENTO COM A MERCANCIA DE ENTORPECENTES –
CONDENAÇÃO MANTIDA
–
DOSIMETRIA
– VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE E DA CONDUTA SOCIAL – IDONEIDADE – PRECEDENTES DO STJ (AGRG NO RESP: 1960385 MT E AGRG NO HC N. 346.799/SC) –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não há falar em violação de domicílio e nulidade das provas obtidas, quando os policiais adentraram na residência em perseguição aos Apelantes, quando tentava empreender fuga do local.

In casu
, os apelantes tentaram se esconder ao avistar aos agentes policiais, bem como corria segurando algo na cintura, justamente porque pretendia evitar de ser flagrado de posse do entorpecente que trazia consigo na referida ocasião.

Descabido falar em desclassificação do delito de tráfico de entorpecente, para o delito de consumo, quando as provas contidas nos autos, especialmente os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da prisão, não deixam dúvidas de que as drogas apreendidas seriam destinadas à difusão ilícita.

Os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente, colhidos sob o crivo do contraditório, constituem meios de provas idôneos a embasar o édito condenatório pelo crime de tráfico ilícito de substância entorpecente.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
[Enunciado Orientativo n. 8].

“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
.” [Enunciado Orientativo n. 3].

“o fato de o delito ter sido praticado em concurso de agentes demonstra uma maior reprovabilidade da conduta, justificando a exasperação da reprimenda basilar.”
(STJ - AgRg no REsp: 1960385 MT 2021/0295524-6, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 09/11/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2021).

“o cometimento de novo crime ao longo do cumprimento de pena por crime anterior enseja a valoração negativa da conduta social do réu, ante a demonstração da vocação para a vida ociosa”
(AgRg no HC n. 346.799/SC, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, julgado em 7/3/2017, DJe 21/3/2017).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Recursos de Apelação Criminal
interpostos por
Guilherme Vinícius Pereira Rodrigues, Ebert Arruda Lara e Lucas Dias Dos Santos,
pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juiz de Direito da Quarta Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que os condenou (id. 232509512), nos seguintes termos:

a)
CONDENO
o acusado
GUILHERME VINÍCIUS PEREIRA RODRIGUES
, brasileiro, solteiro, nascido no dia 22 de junho de 2005 na cidade de Cáceres/MT, portador do RG no 33924562 SSP/MT e inscrito sob o CPF no 062.220.171-93, filho de Eduardo Aparecido Rodrigues e Gelise Pereira Leite, como incurso nas sanções previstas no
art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006
, as penas de
02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e 209 (duzentos e nove) dias-multa
, em regime inicial
aberto,
substituindo a pena privativa de liberdade por
DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, a serem definidas pelo juízo da execução penal.

b)
CONDENO
o acusado
LUCAS DIAS DOS SANTOS, vulgo “LUKINHA”
, brasileiro, convivente, pintor, nascido no dia 26 de fevereiro de 1996 na cidade de Cáceres/MT, portador do RG no 25358090 SSP/MT e inscrito sob o CPF no 051.985.311-38, filho de Tomas dos Santos e Sueli Laura Dias da Silva, como incurso nas sanções previstas no
art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006
, as penas de
02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e 209 (duzentos e nove) dias-multa
, em regime inicial
aberto,
substituindo a pena privativa de liberdade por
DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, a serem definidas pelo juízo da execução penal.

c)
CONDENO
o acusado
EBERT ARRUDA LARA, vulgo “BIRTU”
, brasileiro, solteiro, servente de pedreiro, nascido no dia 15 de dezembro de 2001 na cidade de Cáceres/MT, portador do RG no 28195590 SSP/MT e inscrito sob o CPF no 061.170.441-27, filho de Elvis Egues Lara e Elizete de Arruda Baca, como incurso nas sanções previstas no
art. 14 da Lei no 10.826/03
, aplicando a
emendatio libelli
(art. 383 do Código de Processo Penal),
as penas de
01 (um) ano e 02 (dois) mês de reclusão e 12 (doze) dias-multa
, em regime inicial
semiaberto.

Inconformados
Guilherme Vinícius Pereira Rodrigues, Ebert Arruda Lara e Lucas Dias Dos Santos
, através da Defensoria Pública interpuseram recurso de apelação criminal (id. 232509515). Nas razões recursais, suscitaram à de
preliminar
, nulidade da prova, sustentando que ela foi obtida ilegalmente, mediante violação de domicílio (
pescaria probatória)
. Por consequência, pugna pela absolvição da imputação.

Sucessivamente,
no mérito
, pugnou pela
desclassificação para posse de droga para consumo próprio
. Por fim, a reforma da dosimetria da pena-base, para que seja
considerada neutra a circunstância judicial da culpabilidade, adequando a pena aplicada para o patamar mínimo legal
(id. 232509515).

Em contrarrazões o Ministério Público requereu o
improvimento do recurso
, pugnando pela
manutenção da sentença
invectivada (id. 232509519).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner, manifestou pela
rejeição da preliminar
e,
no mérito
, pelo
desprovimento do recurso interposto
, de forma a manter-se incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
(id. 234367660), sintetizando com a seguinte ementa:

“Apelação criminal. Tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo (Art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 e art. 12 da Lei no 10.826/03). Sentença condenatória. Irresignação da Defesa. Preliminar. Alegação de nulidade do processo por ilicitude da prova por violação de domicílio. Improcedência. Fundadas razões para a realização da busca pessoal e ingresso na residência. Situação de flagrância de crimes permanentes. Desnecessidade de expedição de mandado de busca e apreensão. Eiva inexistente. Mérito. Pretendida desclassificação do crime de tráfico para porte de droga para consumo pessoal. Descabimento. Provas aptas a embasar a condenação. Flagrante de porte e posse de drogas após notícias anônimas que indicavam a traficância por parte dos apelantes Lucas e Guilherme. Palavras coerentes e incriminatórias dos policiais que atuaram no caso. Condição de usuário que não afasta a traficância. Suscitada ausência de fundamentação idônea na valoração da culpabilidade. Improcedência. “O fato de o delito ter sido praticado em concurso de agentes demonstra uma maior reprovabilidade da conduta, justificando a exasperação da reprimenda basilar.” (STJ - AgRg no REsp: 1960385 MT). Sugere ilegalidade na análise da conduta social. Impertinência. “O cometimento de novo crime ao longo do cumprimento de pena por crime anterior enseja a valoração negativa da conduta social do réu, ante a demonstração da vocação para a vida ociosa” (AgRg no HC n. 346.799/SC). Parecer pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Preliminarmente, a Defensoria Pública pugnou pelo
reconhecimento da ilicitude das provas obtidas por meio da busca domiciliar, sob alegação de que os policiais ingressaram arbitrariamente na residência dos acusados, após o recebimento de denúncias anônimas e após notarem a fuga dos suspeitos ao avistar a Guarnição, o que, na sua intelecção, não seria suficiente para autorizar o ingresso no domicílio, consoante orientação jurisprudencial.

Narrou a exordial acusatória que:

“[...] Fato 01 – Do crime de tráfico de drogas:

Consta do incluso inquérito policial que no dia 26 de agosto de 2023, por volta das 23h00, na Rua Nossa Senhora Imaculada, No 229, Vila Irene, neste Município de Cáceres/MT, LUCAS DIAS DOS SANTOS, vulgo “LUKINHA” e GUILHERME VINÍCIUS PEREIRA RODRIGUES com consciência e vontade, tinham em depósito e guardaram, para fins de traficância, 01 (uma) porção de 15,65g (quinze gramas e sessenta e cinco centigramas) de cocaína, 26 (vinte e seis) porções, em formato de “trouxinhas”, de cocaína, com massa bruta de 6,51g (seis gramas e cinquenta e um centigramas) e 01 (uma) porção de 1,33g (um grama e trinta e três centigramas) de substância análoga a maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme boletim de ocorrência (fls. 5/10), auto de prisão em flagrante (fl. 13), termo de exibição e apreensão (fls. 53/54), laudo pericial (fls. 80/82) e demais documentos coligados nos autos.

Fato 02 – Do crime de porte irregular de arma de fogo de uso restrito:

Denota-se ainda do caderno informativo que nas mesmas circunstâncias de tempo e local, EBERT ARRUDA LARA, vulgo “BIRTU”, com consciência e vontade, portava uma arma de fogo de uso restrito, consistentes em 01 (um) revólver calibre 38, marca Rossi, e 04 (quatro) munições intactas do mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme boletim de ocorrência (fls. 5/10), auto de prisão em flagrante (fl. 13), termo de exibição e apreensão (fls. 53/54) e demais documentos coligados nos autos.

Da Dinâmica dos Fatos:

Infere-se dos autos que no dia 26 de agosto de 2023, por volta das 23h00min, durante patrulhamento a guarnição da Polícia Militar recebeu informações de populares de que estaria ocorrendo a comercialização de entorpecentes em uma residência sem muro, com um coqueiro na frente, na Rua São Lucas, Bairro Vila Irene, bem como, havia uma pessoa armada, atuando como um segurança do local.

Diante das informações, a equipe policial se deslocou até a referida residência, momento em que visualizaram 05 homens aos fundos do lote, todavia, ao avistarem a viatura, estes correram para o interior da residência, sendo possível observar que o denunciado EBERT ARRUDA LARA portava uma arma na cintura, tendo a segurado enquanto corria.

Ante a fundada suspeita, a guarnição adentrou o local e encontraram os denunciados EBERT, GUILHERME e LUCAS, bem como Luiz Felipe Silva dos Reis e José Eduardo Lourenço Almeida.

Durante a busca pessoal foi encontrada na cintura do denunciado EBERT 01 (um) revólver calibre 38, marca Rossi, e 04 (quatro) munições intactas do mesmo calibre, e no bolso do denunciado LUCAS foi encontrada a quantia de R$ 103,35 (cento e três reais e trinta e cinco centavos).

Prosseguindo nas buscas localizaram no local 17 (dezessete) porções de substância análoga a pasta-base de cocaína, enroladas em formato de “trouxinhas”, no interior de uma bolsa preta.

Em ato contínuo, encontraram mais 09 porções de pastabase de cocaína, em formato de “trouxinhas”, junto de 01 (um) pedaço maior, bem como 02 (duas) porções maiores de maconha.

O denunciado LUCAS se identificou como proprietário da residência e, em companhia de GUILHERME, assumiram serem os proprietários dos entorpecentes apreendidos, sendo que os demais estavam no local apenas para uso da droga.

Com efeito, a quantidade, a forma de armazenamento das drogas apreendidas e todas as circunstâncias que se relacionam aos fatos evidenciam que as substâncias apreendidas se destinavam ao comércio ilícito de entorpecentes.[...]”
(id. 232509424).

Ao final da persecução penal a denúncia foi julgada parcialmente procedente para condenar os acusados:

a)
CONDENO
o acusado
GUILHERME VINÍCIUS PEREIRA RODRIGUES
, brasileiro, solteiro, nascido no dia 22 de junho de 2005 na cidade de Cáceres/MT, portador do RG no 33924562 SSP/MT e inscrito sob o CPF no 062.220.171-93, filho de Eduardo Aparecido Rodrigues e Gelise Pereira Leite, como incurso nas sanções previstas no
art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006
, as penas de
02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e 209 (duzentos e nove) dias-multa
, em regime inicial
aberto,
substituindo a pena privativa de liberdade por
DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, a serem definidas pelo juízo da execução penal.

b)
CONDENO
o acusado
LUCAS DIAS DOS SANTOS, vulgo “LUKINHA”
, brasileiro, convivente, pintor, nascido no dia 26 de fevereiro de 1996 na cidade de Cáceres/MT, portador do RG no 25358090 SSP/MT e inscrito sob o CPF no 051.985.311-38, filho de Tomas dos Santos e Sueli Laura Dias da Silva, como incurso nas sanções previstas no
art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006
, as penas de
02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e 209 (duzentos e nove) dias-multa
, em regime inicial
aberto,
substituindo a pena privativa de liberdade por
DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, a serem definidas pelo juízo da execução penal.

c)
CONDENO
o acusado
EBERT ARRUDA LARA, vulgo “BIRTU”
, brasileiro, solteiro, servente de pedreiro, nascido no dia 15 de dezembro de 2001 na cidade de Cáceres/MT, portador do RG no 28195590 SSP/MT e inscrito sob o CPF no 061.170.441-27, filho de Elvis Egues Lara e Elizete de Arruda Baca, como incurso nas sanções previstas no
art. 14 da Lei no 10.826/03
, aplicando a
emendatio libelli
(art. 383 do Código de Processo Penal),
as penas de
01 (um) ano e 02 (dois) mês de reclusão e 12 (doze) dias-multa
, em regime inicial
semiaberto.

Pois bem.

Todavia, observa-se que a tese defensiva
não
merece prosperar, eis que consta do boletim de ocorrência que:

“A POLÍCIA MILITAR ATRAVÉS DA EQUIPE DE FORÇA TÁTICA, QUANDO EM PATRULHAMENTO PELOS BAIRROS MASSABARRO E VILA IRENE, RECEBEU INFORMAÇÕES DE POPULARES QUE NÃO QUISERAM SE IDENTIFICAR POR RECEIO DE REPRESÁLIAS, QUE NA RUA SÃO LUCAS NO BAIRRO VILA IRENE EM UMA CASA SEM MURO E COM UM COQUEIRO NA FRENTE TERIA DIVERSOS INDIVÍDUOS COMERCIALIZANDO ENTORPECENTES E QUE NESSE LOCAL HAVIA UM INDIVÍDUO PORTANDO UMA ARMA DE FOGO E QUE ESTE SERIA O SEGURANÇA DA ‘BOCA’. AS INFORMAÇÕES DAVAM CONTA AINDA, QUE POR DIVERSAS VEZES FORA VISTO VÁRIAS PESSOAS USUÁRIAS DE DROGAS PELAS IMEDIAÇÕES DA CASA; E QUE OS INDIVÍDUOS ENTRAVAM E SÁIAM DA CASA E ENTREGAVAM OS ENTORPECENTES. DIANTE DAS INFORMAÇÕES ESTA EQUIPE DESLOCOU ATÉ O REFERIDO LOCAL, DE MODO QUE AO CHEGAR NA RESIDÊNCIA FOI VISUALIZADO 05 (CINCO) INDIVÍDUOS AOS FUNDOS E QUE AO PERCEBEREM A PRESENÇA DA EQUIPE POLICIAL, 02 (DOIS) SUSPEITOS EVADIRAM PARA DENTRO DA RESIDÊNCIA E QUE UM DELES CORREU COM UMA DAS MÃOS NA CINTURA COMO SE SEGURASSE ALGO; DIANTE DAS FUNDADAS RAZÕES PARTE DA EQUIPE POLICIAL ADENTORU A RESIDÊNCIA LOGRANDO ÊXITO EM ABORDAR OS SUSPEITOS EM UM DOS CÔMODOS E APÓS REALIZAR A BUSCA PESSOAL FOI ENCONTRADO NA CINTURA DO SUSPEITO EBERT ARRUDA LARA, UM REVÓLVER CALIBRE .38 COM 04 (QUATRO) MUNIÇÕES INTACTAS. FORA REALIZADA A ABORDAGEM E BUSCA PESSOAL NOS SUSPEITOS QUE FICARAM FORA DA RESIDÊNCIA, E FORA ENCONTRADO NO BOLSO DO SUSPEITO LUCAS A QUANTIA DE R$ 100,35 (CEM REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS). CONTUDO DURANTE AS BUSCAS NO LOCAL DA ABORDAGEM, FOI ENCONTRADO UMA BOLSA DE COR PRETA, CONTENDO 17 TROUXINHAS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A PASTA DE COCAÍNA. DIANTE DO EXPOSTO, FORA REALIZADA BUSCAS NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA, ONDE FORAM ENCONTRADAS MAIS 09 TROUXINHAS E 01 PORÇÃO MAIOR DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA JUNTO A UM PRATO QUE TAMBÉM TINHA RESQUÍCIOS DA REFERIDA DROGA, FORA ENCONTRADO AINDA 02 (DOIS) PEDAÇOS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA. O SUSPEITO LUCAS SE IDENTIFICOU COMO O PROPRITÁRIO DA RESIDÊNCIA E RELATOU QUE A MAIOR PARTE DO ENTORPECENTE É DE SUA PROPRIEDADE E QUE NA DATA DE HOJE JÁ HAVIA VENDIDO ALGUMAS PORÇOES. O SUSPEITO GUILHERME RELATOU QUE PARTE DO ENTORPECENTE EMBALADO PARA VENDA, TAMBÉM ERA DE SUA PROPRIEDADE. SUSPEITOS ENCAMINHADOS COM USO DE ALGEMAS E SEM LESÕES CORPORAIS, JUNTAMENTE COM O MATERIAL VINCULADO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA CONFECCIONADO PARA CONHECIMENTO DOS FATOS E DEMAIS PROVIDÊNCIAS.”
(id. 232509402)

Ainda,
os Policiais Militares
Raphael Medeiros do Amaral
,
Valdeci de Jesus Lira
e
Gustavo Miguel Rodrigues de Arruda
, que efetuaram a prisão em flagrante dos réus e procederam a apreensão das drogas e da arma de fogo na residência, afirmaram que receberam denúncia anônima de que no local estava ocorrendo a mercancia de substância entorpecente. Ao chegarem no local havia 05 (cinco) indivíduos aos fundos, sendo que ao perceberem a equipe policial dois evadiram-se para o interior da residência, outro correu com a mão na cintura, como se estivesse segurando algo. Assim,
lograram êxito em encontrar inúmeras trouxinhas de substância entorpecente e a arma de fogo.

Portanto, a busca domiciliar foi realizada em face da atitude suspeita com que se houve os Apelantes, ocasião em que tentaram empreender fuga do local, ocasião em que os Apelantes foram perseguidos, no interior da residência, portanto, em evidente estado de flagrância delitiva.

Portanto, não há que se falar, em ilegalidade na busca pessoal e domiciliar realizada na residência, conquanto existia fundadas suspeitas que autorizavam a revista pessoal e posterior ingresso no imóvel.

Neste contexto,
os Policiais Militares, após receberam informações de populares no sentido de que em determinada residência no bairro Vila Irene estaria ocorrendo intenso comércio de entorpecentes e que uma pessoa armada fazia a segurança do local, se dirigiram até lá para averiguação, ocasião em que visualizaram cinco suspeitos nos fundos da residência e estes, ao perceberem a aproximação da Guarnição policial, empreenderam fuga, o que fez com que os policiais procedessem à abordagem policial e busca pessoal, tendo êxito em localizar as substâncias entorpecentes e arma de fogo com os réus, situação que fez com que a Guarnição adentrasse no interior da residência para proceder a busca minuciosa, onde foram encontrados outras porções de drogas.

Como se pode perceber, em atenção ao teor dos depoimentos apresentados, nota-se que havia fundadas razões que justificaram o ingresso dos policiais na residência do acusado Lucas, ante a clara suspeita de que estava ocorrendo o tráfico de drogas no referido endereço, e que o apelante Ebert fazia a segurança da “boca de fumo”, com emprego de uma arma de fogo.

Neste sentido, recente julgado Superior Tribunal de Justiça em caso semelhante:

“PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. BUSCA PESSOAL/VEICULAR. BUSCA DOMICILIAR. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE INVESTIGATIVA. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ELEVADA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A prolação de decisão unipessoal pelo Ministro Relator não representa violação do princípio da colegialidade, pois está autorizada pelo art. 34, inciso XX, do Regimento Interno desta Corte em entendimento consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça por meio do enunciado n. 568 de sua Súmula.

2. A teor do art. 244 do CPP,
a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. A busca pessoal/veicular é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto.

3. No caso,
a ação policial se baseou em informações concretas e precisas acerca da prática do crime de tráfico pelo paciente, contando inclusive com o endereço onde eram guardados os entorpecentes, a partir do que a diligência levada a termo culminou na apreensão, com o paciente, de uma porção de cocaína
. No veículo, foi localizada uma conta de água e chaves, relativas ao endereço mencionado na denúncia anônima. Por sua vez, no imóvel indicado, foram encontrados 10 tijolos de maconha (8 inteiros e duas metades), 1 tijolo de cocaína e mais 03 porções da mesma droga, bem como balança, peneira, facas, assadeira e uma quantidade considerável de munições (49 quarenta e nove) de calibre 12.

4.
De tal modo a denúncia anônima foi minimamente confirmada, sendo que a busca pessoal/veicular (revista) e a busca domiciliar traduziram em exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial, o que justificou a abordagem após a confirmação das informações relatadas na denúncia apócrifa.

5. Por fim, Afastada qualquer flagrante ilegalidade, importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático/probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal (HC 693.758/MT, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 15/12/2021).

6. Agravo regimental improvido.”
(STJ - AgRg no HC: 831827 SP 2023/0208451-7, Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2023).

Não se pode olvidar, ademais, que o tráfico ilícito de entorpecentes e a posse ilegal de arma são de crimes de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, nos termos do art. 303 do Código de Processo Penal.

Vejamos jurisprudências aplicáveis em casos tais:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA
– TRÊS ACUSADOS – DOIS ACUSADOS CONDENADOS E OUTRO ABSOLVIDO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL E DEFENSIVA –1.
PRELIMINAR DEFENSIVA DE UM APELANTE – NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS ATRAVÉS DE BUSCA DOMICILIAR – INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – DESCABIMENTO – DILIGÊNCIA POLICIAL – PRESENÇA DE JUSTA CAUSA – ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS – SERENDIPICIDADE – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO
– 2. (...) CONDENAÇÃO MANTIDA – PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, RECURSO MINISTERIAL PROVIDO E RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO, DE ACORDO COM O PARECER DA D. PGJ.

1.
Válida a busca domiciliar, ante a existência de justa causa advinda de perseguição de pessoa em fuga, o qual estava se homiziado na residência da Apelante, não podendo ser em casos tais, consideradas ilícitas as provas do crime de tráfico de drogas no local encontradas fortuitamente, em respeito ao fenômeno da serendipicidade
.

2. (...)

(N.U 1002234-72.2022.8.11.0037, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 07/03/2023).

"
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –TRÁFICODEDROGAS
– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA –
NULIDADE DABUSCAPESSOALREALIZADA E DEMAIS ATOS POSTERIORES
– ABSOLVIÇÃO COM FULCRO NO ARTIGO 386, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – 1.
LEGALIDADE DASBUSCASPESSOALE DOMICILIAR – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL À INVIOLABILIDADE DA INTIMIDADE – EXISTÊNCIA DEFUNDADASSUSPEITASQUE AUTORIZARAM A REVISTAPESSOALE POSTERIOR INGRESSO NO IMÓVEL
– IMPERIOSA REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA ANÁLISE DO MÉRITO PROCESSUAL – 2. PREQUESTIONAMENTO NAS CONTRARRAZÕES RECURSAIS – APELO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1.

Afasta-se a declarada nulidade da abordagem ebuscapessoal, uma vez que esta foi feita nos moldes dos artigos 240, § 2o e 244, ambos do Código de Processo Penal, por haverfundadassuspeitasde que o apelado estaria comercializandodrogas,
revelada pela denúncia prévia, sendo declinado o endereço que estava ocorrendo a mercancia de entorpecentes, e, constatada a mesma situação apontada ao localizar o réu em frente à residência, o qual empreendeu fuga para o interior daquela quitinete com a aproximação da equipe policial, ocasião em que foi realizado seu acompanhamento e apreendidas porções de cocaína e maconha, além de apetrechos comumente utilizados no comércio malsão [balança de precisão, rolos de filme plástico, recipiente com resquícios de
drogas
, numerário];

1.

(...)

(N.U 0034956-69.2019.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Não Informado, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 10/03/2024).

Portanto, considerando que no caso concreto havia justa causa para a entrada dos milicianos na residência, deve-se levar em consideração a perpetuidade do estado de flagrância dos delitos de tráfico de entorpecentes e posse ilegal de arma de fogo, bem como a desnecessidade de mandado de busca e apreensão ou consentimento dos moradores para ingresso na residência.

Por tais fundamentos,
REJEITO
a preliminar suscitada, por
não vislumbrar situação de ilegalidade apta a tornar ilícitas as provas obtidas com a busca domiciliar realizada pelos agentes motivos pelos quais.

VOTO MÉRITO

Como relatado, os apelantes objetivam a
desclassificação do delito de tráfico de drogas para posse de droga para consumo próprio
.

Emerge dos autos, que os apelantes foram processados e, ao final, condenados pela prática do delito previsto no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.

A
materialidade
dos delitos restou devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante delito, termo de exibição e apreensão e laudo definitivo de análise da substância, além do depoimento das testemunhas em ambas as fases processuais e demais documentos.

No tocante à
autoria delitiva
em relação ao crime de tráfico de entorpecentes, o
policial militar Raphael Medeiros do Amaral, em juízo, afirmou que:

(...)me recordo a ocorrência (...) estaria ocorrendo tráfico de drogas e nessa residência estava um indivíduo portando uma arma de fogo e que ele era responsável pela segurança ali, deslocamos até o local, os indivíduos percebemos a guarnição, parte deles se evadiram para residência e sendo acompanhado de modo que um deles um deles correu com a mão na cintura como segurando algo, foram acompanhados e fizeram a abordagem e
foi encontrado com o suspeito Ebert uma arma de fogo
que foi
feito as buscas quanto na residência e na abordagem foi encontrado porções de substâncias análoga a entorpecentes, bem como dinheiro, cento e poucos reais, e foi isso e o indivíduo Lucas, se identificou o proprietário da casa, como parte da droga teria vendido e a outra parte seria do outro suspeito que se não me engano chama Guilherme
, feito as buscas e fomos para a Delegacia. Sim,
o Lucas disse que tinha feito um pouco de venda nessa data
. Então parte da Droga era dele, tinha uma sociedade. O Guilherme ele não ouve dessa afirmação da venda, o Lucas sim. Foram duas pessoas que entraram, eu me recordo do Eberti,
depois da abordagem, foi encontrado prato com resquícios sim, porém eles não apresentam sinais que estavam utilizando entorpecentes e sim praticando o comércio, o prato seria o preparo das paradinhas, tipo isso
. Foi relatado pra equipe, eu não ouvi ele dizendo. (...)

No mesmo sentido, o policial militar Valdeci de Jesus Lira, em juízo, afirmou que:

(...) Boa tarde Dr., tudo bem. Me recordo, sim, posso, naquela data estávamos fazendo o patrulhamento da vila irene e Massa barro, onde fomos abordados por populares e falaram que nesse endereço que posteriormente nós fomos estaria havendo a comercialização de entorpecentes com muita riqueza de detalhes que a casa era de esquina sem muro e tinha um coqueiro e inclusive tinha visto uma pessoa com a arma de fogo, ai deslocamos para o local, visualizamos 5 indivíduos,
dois deles entraram para dentro e uma fração da equipe que acompanhou esse indivíduo que foi abordado dentro da residência e na busca foi encontrado um revolver calibre 38 na cintura do mesmo
e o pessoal que ficou na parte de fora
foi encontrado no bolso de um dos indivíduos e depois identificado como proprietário da residência foi encontrado 100 reais e próximo dele foi encontrado uma bolsinha com entorpecentes
e não me recordo a quantidade, também após encontrar esse indivíduo com a arma e os entorpecentes
fizemos a busca na residência, ai dentro da residência encontramos mais uma porção de entorpecentes e após em conversa com o proprietário que é o Lucas ele disse uma parte do entorpecentes seria dele e a outra parte seria de outro
, que esse outro eu não me recordo eu só me recordo do Lucas e Eberti que estava com a arma e solicitou o apoio e levamos todos para CISC. Sim,
ele disse que já havia vendido uma parte dos entorpecentes já, uma parte de um e outra de outro, (...) ele disse era para vender e inclusive já tinha vendido uma parte de entorpecentes (...) prato com resquícios para preparo da droga
(...)

Igualmente, o policial militar Gustavo Miguel Rodrigues de Arruda, perante a autoridade judicial, afirmou que:

(...) recordo sim senhor, na data do fato a minha equipe da força tática estava fazendo patrulhamento, (...) intenso movimento de gente e aparentando ser ponto ser venda de droga e estava constante e tinha um indivíduo armado (...) e ao aproximar na casa, eles entraram pra dentro da casa dois deles se não me engano foi o proprietário, que é Lucas e o que estava com a arma o Eberti, feita abordagem e lá foi localizada na cintura do eberti o revólver calibre 38 e encontrado uma quantidade de droga, mas não e recordo a quantidade, pois eu era o motorista da viatura, posteriormente,
ajudei a fazer buscas no local do fato, foi encontrado uma bolsinha com quantidade e tinha resquícios no prato, mas não sei se eles estavam embalando ou fazendo uso, e no bolso de um ou dois deles tinha um pouco de entorpecentes, trouxinhas
, (...) então, depois de feita a abordagem, na entrevista, o Eberti falou que era o segurança da boca do local devido a briga de facção e já o lucas era o proprietário e que morava lá com a mãe dele e uma criança pequena, inclusive estava la no local,
assumiu parte da droga e outro rapaz se não me engano Guilherme assumiu o restante da Droga, proprietário do restante da droga
, (...) ele falou para comércio, inclusive o Eberti estava com a arma por ser segurança da boca de fumo.

Por sua vez, o apelante
Lucas Dias dos Santos
afirmou, em juízo, que comprou as drogas para consumo próprio na companhia de Guilherme, que também pagou pelo entorpecente.

O apelante
Guilherme Vinícius Pereira Rodrigues
não foi ouvido em juízo.

O acusado
Ebert Arruda Lara
afirmou, perante a autoridade judicial, que estava na posse da arma de fogo municiada.

Não obstante as alegações de que as substâncias entorpecentes eram para consumo próprio, esta tese defensiva não encontra guarida na prova dos autos.

Destaca-se que foram apreendidas 01 (uma) porção de 15,65g (quinze gramas e sessenta e cinco centigramas) de cocaína, 26 (vinte e seis) porções, em formato de “trouxinhas”, de cocaína, com massa bruta de 6,51g (seis gramas e cinquenta e um centigramas) e 01 (uma) porção de 1,33g (um grama e trinta e três centigramas) de substância análoga a maconha.

Os materiais foram localizados da seguinte forma: com LUCAS foi encontrada a quantia de
R$ 103,35 (cento e três reais e trinta e cinco centavos)
; as
17 (dezessete) porções de substância análoga a pasta-base de cocaína, enroladas em formato de “trouxinhas”, foram encontradas no interior de uma bolsa preta; e 09 porções de pasta-base de cocaína, em formato de “trouxinhas”, junto de 01 (um) pedaço maior, bem como 02 (duas) porções maiores de maconha, foram encontradas posteriormente
.

Ademais, o policial
Raphael Medeiros do Amaral
, “
depois da abordagem,
foi encontrado prato com resquícios sim, porém eles não apresentam sinais que estavam utilizando entorpecentes e sim praticando o comércio, o prato seria o preparo das paradinhas
”.

Por outro lado, as negativas vazias dos acusados além de isoladas, se revelam contraditória ao contexto probatório.

Vale ressaltar que a mera condição das testemunhas de agentes públicos não pode acarretar a inidoneidade de seus depoimentos, especialmente, quando suas declarações harmônicas com as demais provas, são tomadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e gozam de fé pública.

Nesse sentido, consigno, valendo-me do entendimento exarado pelo Ministro Celso de Mello, quando do julgamento do HC no. 73518/SP que
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal”.

No tocante ao tema, a jurisprudência e a doutrina pátria são uníssonas em admitir o testemunho de policiais, que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível, pela só condição profissional deles, desqualificá-lo, especialmente quando harmônico com as demais provas colhidas nos autos, como se vê nos seguintes arestos:

STJ: “PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. AGRAVO IMPROVIDO

1. A Corte de origem, soberana na apreciação da matéria fático-probatória, concluiu pela existência de provas suficientes para a condenação pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, notadamente em razão dos depoimentos de policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a revisão do julgado encontra óbice na Súmula 7/STJ.

2. O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.

3. Agravo regimental improvido”
(AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

TJMT: “... Os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente, colhidos sob o crivo do contraditório, aliados à confissão dos réus, constituem meios de provas idôneos a embasar o édito condenatório pelo crime de tráfico ilícito de substância entorpecente...”
(Ap 81472/2018, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 30/11/2018).

Ressalte-se, por ser importante, que o fato de as testemunhas serem os agentes policiais que conduziram o flagrante do acusado não afasta a credibilidade e, tampouco, a idoneidade de suas declarações, notadamente quando as narrativas são consentâneas às demais provas jungidas aos autos, como na espécie, conforme Enunciado Orientativo n.o 08-TJ/MT, a seguir transcrito:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Além do mais, deve ser salientado que para configurar o delito do artigo 33, da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, porque a posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial seja comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como reza o Enunciado n. 7 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido:
“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.”

Consigne-se aqui, que, no âmbito do processo penal, o ônus probatório é da acusação, pois, o acusado não é obrigado a fazer provas contra si. Todavia, não se pode deixar de considerar que compete à defesa demonstrar os fatos sustentados em favor do réu, o que não ocorreu no caso em apreço. Aliás, acerca do tema, o artigo 156 do Código de Processo Penal dispõe que
“A prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
.

Nesse sentido:

“(...) O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada, o que não ocorreu in casu, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. (...)”
(N.U 0005285-26.2013.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 02/07/2019)

Diante de todo esse contexto, entendo que é possível extrair a certeza necessária para a condenação dos apelantes como autores do crime de tráfico de drogas. Como destacado acima, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer (CPP, art. 156), tendo a Defesa se limitado a negar a autoria do delito, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos.

Assim, estando comprovada a existência do crime e sua autoria e consolidada a versão dos fatos pelos depoimentos prestados, impõe-se manter a condenação dos apelantes pelo crime de tráfico de entorpecentes.

Dessa forma, é imperativo concluir que o magistrado de primeiro grau concatenou de forma perfeita todos os elementos de provas colhidos durante a persecução penal, não havendo dúvidas acerca da autoria delitiva atribuída ao sentenciado; e ao contrário do que aduziu sua defesa, não há que se falar, na absolvição.

No mesmo sentido, não cabe qualquer pretensão de desclassificação do delito de tráfico de drogas para o crime de posse de droga para uso próprio, ante a quantidade da substância entorpecente encontrada em poder do acusado, bem como o depoimento das testemunhas, evidenciam a prática do tráfico de drogas.

Diante desse quadro fático, é forçoso reconhecer que há prova cabal no sentido de que o apelante tinha em depósito substâncias entorpecentes, de uso proscrito no Brasil, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, o que caracteriza, sem dúvida, o envolvimento com a prática do narcotráfico, restando evidenciado, portanto, que a droga apreendida destinava-se à mercancia, daí por que, não restam dúvidas, que ele cometeu o ato ilícito tipificado no artigo 33, da Lei n. 11.343/06, impondo-se, pois, a manutenção de suas condenações pela prática dessa conduta.

Ainda nessa linha intelectiva, deve ser registrado que a desclassificação para o crime descrito no artigo 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca da condição de usuário e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio, situação, essa, que não ficou demonstrada nestes autos, consoante asseverado linhas volvidas.

A propósito, não foi por outra razão, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou o Enunciado n. 3, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça nos seguintes termos:
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
.

Com essas considerações, não obstante as alegações dos apelantes de serem usuários, as provas coligidas aos autos não deixam margem de dúvidas quanto à incriminação dos réus, impondo-se preservar a condenação dos apelantes por tráfico de drogas (art. 33, da Lei no 11.343/2006).

DA DOSIMETRIA

Por fim, a Defensoria Pública pugnou pela reforma da dosimetria da pena-base, para que seja
considerada neutra a circunstância judicial da culpabilidade, adequando a pena aplicada para o patamar mínimo legal.

Peço vênia para transcrever em parte a dosimetria da pena utilizada pela autoridade judicial:

“
IV – DOSIMETRIA DA PENA

IV.1 DO RÉU LUCAS DIAS DOS SANTOS

33. Em observância ao disposto no art. 68 do Código Penal e art. 42 da Lei 11.343/2006 e, levando-se em consideração o critério trifásico de composição da pena, passo a individualizá-la nos seguintes termos.

34.
Primeira fase
: circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei 11.343/2006:

a)
Culpabilidade
: a “
culpabilidade, entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime
” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011).
O fato de o delito ter sido praticado em concurso de agentes demonstra uma maior reprovabilidade da conduta, justificando a exasperação da reprimenda basilar. (STJ. AgRg no REsp 1.960.385/MT, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 12/11/2021).
Assim, valoro de forma negativa esta circunstância
.

b) ...

35.
Natureza e quantidade da substância
: Foram apreendidos 01 (uma) porção de 15,65g (quinze gramas e sessenta e cinco centigramas) de cocaína, 26 (vinte e seis) porções, em formato de “trouxinhas”, de cocaína, com massa bruta de 6,51g (seis gramas e cinquenta e um centigramas) e 01 (uma) porção de 1,33g (um grama e trinta e três centigramas) de substância análoga a maconha. A quantidade é reduzida, e esta circunstância deve ser considerada NEUTRA.

36.
Critério de fixação da pena-base
: Enunciado 39 TJMT: “
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
. Os crimes da Lei de Drogas preveem penas com amplos intervalos entre o máximo e o mínimo, de forma a possibilitar a dosimetria mais justa frente à miríade de diferentes condutas possíveis para prática dos crimes ali previstos. Em razão disso, entendo mais prudente a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima para elevação da pena-base para cada circunstância judicial comum do art. 59 do Código Penal que seja considerada negativa. No que concerne à circunstância judicial preponderante (art. 42 da Lei 11.343/06), a elevação pode se dar de forma igual ou mais expressiva, conforme a quantidade e natureza da droga apreendida no caso concreto.

3
7.
Primeira fase:
tendo em vista que
UMA
circunstância judicial foi considerada negativa, fixo a
pena-base em 06 anos e 03 meses de reclusão e 625 dias-multa
.

38.
Segunda fase
: não há agravantes e nem atenuantes. Não reconheço a confissão (Súmula 630 do STJ). Mantenho a
pena intermediária de 06 anos e 03 meses de reclusão e 625 dias-multa
.

39.
Terceira fase
: não há causa de aumento. Reconheço a causa de diminuição do art. 33, §4o, da Lei 11.343/06 e reduzo a pena em 2/3 (dois terços). Encontro a
pena final de 02 anos e 01 mês de reclusão e 209 dias-multa
.

40. Assim, fixo a
pena final
em
02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e 209 (duzentos e nove) dias-multa
para o crime do art. 33, §4o, da Lei 11.343/06 para o réu LUCAS DIAS DOS SANTOS.

...

43.
Regime de pena
: diante do
quantum
de pena aplicada, por se tratar de réu primário, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal,
estabeleço o regime inicial ABERTO
para o cumprimento da pena.

44.
Substituição da pena
:
Substituo a pena privativa de liberdade por DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, a serem definidas pelo juízo da execução penal.

45.
Da prisão preventiva
: considerando que o réu respondeu ao final do processo solto,
CONCEDO ao réu LUCAS DIAS DOS SANTOS o direito de recorrer em liberdade
.
Revogo a medida cautelar de monitoramento eletrônico.

46.
Indenização às vítimas
: não havendo prova de dano material ou moral à vítima (sociedade), deixo de aplicar o disposto no art. 387, IV do CPP.

IV.2 DO RÉU GUILHERME VINÍCIUS PEREIRA RODRIGUES

47. Em observância ao disposto no art. 68 do Código Penal e art. 42 da Lei 11.343/2006 e, levando-se em consideração o critério trifásico de composição da pena, passo a individualizá-la nos seguintes termos.

48.
Primeira fase
: circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei 11.343/2006:

a)
Culpabilidade
: a “
culpabilidade, entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime
” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011).
O fato de o delito ter sido praticado em concurso de agentes demonstra uma maior reprovabilidade da conduta, justificando a exasperação da reprimenda basilar. (STJ. AgRg no REsp 1.960.385/MT, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 12/11/2021).
Assim, valoro de forma negativa esta circunstância
.

b) ...

51.
Primeira fase:
tendo em vista que
UMA
circunstância judicial foi considerada negativa, fixo a
pena-base em 06 anos e 03 meses de reclusão e 625 dias-multa
.

...

54. Assim, fixo a
pena final
em
02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e 209 (duzentos e nove) dias-multa
para o crime do art. 33, §4o, da Lei 11.343/06 para o réu GUILHERME VINÍCIUS PEREIRA RODRIGUES.

55. Considerando as informações constantes dos autos acerca das condições econômicas do réu e, em atenção ao art. 49 do Código Penal, aplico a pena de multa no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

56.
Detração penal
: a aplicação do disposto no art. 387, § 2o do CPP não trará nenhum resultado prático na atual fase processual, já que não irá alterar o regime inicial de cumprimento da pena.

57.
Regime de pena
: diante do
quantum
de pena aplicada, por se tratar de réu primário, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal,
estabeleço o regime inicial ABERTO
para o cumprimento da pena.

58.
Substituição da pena
:
Substituo a pena privativa de liberdade por DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, a serem definidas pelo juízo da execução penal.

59.
Da prisão preventiva
: considerando que o réu ao processo solto,
CONCEDO ao réu GUILHERME VINÍCIUS PEREIRA RODRIGUES o direito de recorrer em liberdade
.

60.
Indenização às vítimas
: não havendo prova de dano material ou moral à vítima (sociedade), deixo de aplicar o disposto no art. 387, IV do CPP.

IV.3 DO RÉU EBERT ARRUDA LARA

61. Em observância ao disposto no art. 68 do Código Penal e art. 42 da Lei 11.343/2006 e, levando-se em consideração o critério trifásico de composição da pena, passo a individualizá-la nos seguintes termos.

62.
Primeira fase
: circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal:

a) ...

c)
Conduta social
: a conduta social deve ser valorada sob o enfoque da atuação do acusado “
nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundindo com os antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado
” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009).
No caso dos autos, verifica-se que o acusado, no momento do crime, respondia a executivo de pena no regime semiaberto. Assim, afigura-se pertinente a valoração negativa da conduta social fundamentada em cometimento de novo crime “
enquanto o réu usufruía do benefício da progressão de regime, encontrando-se em cumprimento de pena por delito anterior
” (STJ, AgRg no HC no 556.444/DF - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 24.8.2020; AgRg no HC no 646.606/SC - Relator: Min. Felix Fischer - 29.3.2021; HC no 542.400/DF - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 14.2.2020; TJMT, AP NU 0025044- 09.2019.8.11.0055 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 29.10.2022).
Valoro de forma negativa esta circunstância.

...

64.
Primeira fase:
tendo em vista que
UMA
circunstância judicial foi considerada negativa, fixo a
pena-base em 01 ano e 02 meses de detenção e 12 dias-multa
.

65.
Segunda fase
: Reconheço a reincidência (Ação Penal 1003429-25.2021.8.11.0006, art. 157, §2o, V do Código Penal e art. 244-B do ECA, data do fato 11/05/2021, data do trânsito em julgado 06/09/2021) e a confissão, e compenso ambas as circunstâncias. Mantenho a
pena intermediária de 01 ano e 02 meses de detenção e 12 dias-multa
.

66.
Terceira fase
: inexiste qualquer causa de aumento ou diminuição da pena aplicável ao caso.

67. Assim, fixo a
pena final
em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção e 12 (doze) dias-multa
para o crime do art. 12, caput, da Lei 10.826/03 para o réu EBERT ARRUDA LARA.

68. Considerando as informações constantes dos autos acerca das condições econômicas do réu e, em atenção ao art. 49 do Código Penal, aplico a pena de multa no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

69.
Detração penal
: a aplicação do disposto no art. 387, § 2o do CPP não trará nenhum resultado prático na atual fase processual, já que não irá alterar o regime inicial de cumprimento da pena.

70.
Regime de pena
: diante do
quantum
de pena aplicada, considerando se tratar de acusado reincidente, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal,
estabeleço o regime inicial SEMIABERTO
para o cumprimento da pena.

...”

Neste sentido,
a valoração negativa da
culpabilidade
dos apelantes
Guilherme Vinícius Pereira Rodrigues
e
Lucas Dias dos Santos
, o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que
“o fato de o delito ter sido praticado em concurso de agentes demonstra uma maior reprovabilidade da conduta, justificando a exasperação da reprimenda basilar.”
(STJ - AgRg no REsp: 1960385 MT 2021/0295524-6, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 09/11/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2021).

Igualmente:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO DEVIDA PELA QUANTIDADE RELEVANTE DE DROGAS E PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO, EVIDENCIANDO MAIOR REPROVABILIDADE. MINORANTE, NEGATIVA FUNDAMENTADA NA DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.

1. Tem-se por legítimo o aumento da pena-base quanto ao delito do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, em razão da relevante quantidade da droga apreendida, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, bem assim em virtude do concurso de agentes, circunstância que evidencia maior reprovabilidade da conduta, justificando a valoração negativa. [...]

3. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no REsp 1912112/PR, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe 16/11/2021).

Outrossim, ao contrário do alegado pela Defensoria Pública, inexiste
“dupla punição pelo mesmo fato”
, já que os apelantes não foram condenados ou sequer denunciados pelo crime de associação para o tráfico, de modo que a valoração negativa do concurso de agentes mostrou-se adequada ao crime imputado, pois não configurado
bis in idem
.

Quanto ao apelante
Ebert Arruda Lara
, o Magistrado Singular valorou negativamente a sua conduta social de idônea, eis que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que
“o cometimento de novo crime ao longo do cumprimento de pena por crime anterior enseja a valoração negativa da conduta social do réu, ante a demonstração da vocação para a vida ociosa”
(AgRg no HC n. 346.799/SC, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, julgado em 7/3/2017, DJe 21/3/2017).

No mesmo sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL COMO VETORIAL NEGATIVA. LEGALIDADE. DELITO PRATICADO ENQUANTO O RÉU USUFRUÍA DA PROGRESSÃO DE REGIME PELO COMETIMENTO DE CRIME ANTERIOR. PRECEDENTES.

1. A valoração negativa da conduta social do agente se encontra adequada, pois fundamentada em elemento concreto, qual seja, o delito foi cometido enquanto o réu usufruía do benefício da progressão de regime, encontrando-se em cumprimento de pena por delito anterior. Precedentes.

2. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no HC n. 556.444/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 24/8/2020).

Portanto, estando a r. sentença em conformidade com a orientação firmada pelo Tribunal Superior, não se vislumbra qualquer irregularidade.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
improvejo
ao recurso interposto por
Guilherme Vinícius Pereira Rodrigues, Ebert Arruda Lara e Lucas Dias Dos Santos
, mantendo intacta a r. sentença condenatória, prolatada nos autos da ação penal n.o 1008595-67.2023.8.11.0006 que tramitou pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025